Tribunal: TJSP
Processo: 0049964-69.2017.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752507

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Inquérito Policial no
0049964-69.2017.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que , é denunciado
GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJOBI) e
Investigado MATEUS APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECEBERAM A DENÚNCIA
oferecida contra GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA - Prefeito Municipal de Cajobi,
qualificado nos autos, com delegação de competência, por Carta de Ordem, ao Juízo de
Direito da Comarca de Olímpia para realização de audiência de proposta de suspensão
do processo. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), TOLOZA NETO, CESAR MECCHI
MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38895
INQUÉRITO POLICIAL No 0049964-69.2017.8.26.0000
INVESTIGADO: GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
(PREFEITO MUNICIPAL DE CAJOBI)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ofertou denúncia em face de GUSTAVO SEBASTIÃO DA
COSTA
Prefeito Municipal de Cajobi, qualificado nos autos, por
infração ao art. 1o, XIII e XIV, primeira parte, do Decreto-Lei no 201/67
(por 183 vezes), na forma do art. 71, caput, do Código Penal, imputando-
lhe a conduta de:
“... entre os meses de janeiro a outubro de 2017, [ter
negado] execução à Lei Municipal no 1.012, de 04/04/1989,
contratando funcionários, sem processo seletivo ou contrato,
sem observar o prazo máximo de seis meses e, por fim,
contratou as mesmas pessoas para a execução de serviços
diferentes, admitindo servidores contra expressa disposição
de lei ...”.
As
demais
circunstâncias
do
fato
foram
descritas
(fls. 01d/08d).
Requereu ainda juntada de documentos, bem como nova vista
para proposta de suspensão condicional do processo (fls. 330), sendo
determinada a Notificação do denunciado para que oferecesse, no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
legal, Resposta à Acusação (fls. 359).
Intimado dos termos do despacho (fls. 360/362), o denunciado
ofertou “RESPOSTA A ACUSAÇÃO”, alegando, preliminarmente,
inépcia da denúncia, ressaltando que a Lei no 1.012/89 foi alterada pelas
Leis no 1.542/2001, no 1.620/2004 e no 58/2011, razão pela qual as
supostas infrações pelas quais foi denunciado se encontram mais em vigor.
No mérito, afirma que não há qualquer comprovação das alegações
Ministeriais, mencionando ainda que “... a contratação de prestadores de
serviço temporários, por si só, não constitui qualquer crime ...”,
formulando ao final “PEDIDO” de rejeição da denúncia por inépcia ou
absolvição sumária. Subsidiariamente, requer o retorno dos autos ao
Ministério Público para o oferecimento de proposta de suspensão do
processo e, instruiu sua defesa com documentos (fls. 364/531).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se nos autos,
requerendo diligências (fls. 536/542), que foram deferidas (fls. 548),
havendo a juntada de documentos pela Câmara Municipal de Cajobi (fls.
553/557).
Foi apresentado aditamento à denúncia, para consignar que o
denunciado “... de forma continuada, negou execução à Lei Complementar
Municipal no 58, de 25 de maio de 2011 ...” e não mais à Lei Municipal no
1.012, de 04.04.89 (fls. 559/564), havendo a determinação de nova
notificação de GUSTAVO (fls. 566) que reiterou sua Resposta à Acusação
(fls. 573/584).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A Procuradoria Geral de Justiça refutou os termos da Resposta
à Acusação do denunciado, requerendo o recebimento da denúncia e,
ainda, a abertura de “... vista ao Ministério Público para fins do art. 89 da
Lei no 9.099/95 ...” (fls. 588/594).
É o relatório.
A denúncia, como acima transcrita, descreve um fato em tese
criminoso com todas as suas circunstâncias; identifica o denunciado;
classifica o crime; e, veio instruída com rol de testemunhas.
Elaborada no vernáculo, a denúncia foi dirigida à autoridade
judiciária competente e, conta com a identificação dos seus dignos
subscritores.
Preenche a denúncia, portanto, os requisitos formais, inclusive
os exigidos pelo art. 41, do Código de Processo Penal.
A denúncia veio instruída com a Representação de uma
moradora do Município de Cajobi (fls. 06/11), Boletim de Ocorrência,
dando conta da “perseguição política” da representante (fls. 13/14), além
de outros documentos (fls. 15/20).
Presentes também indícios suficientes de autoria por parte do
denunciado que, ouvido em “Declarações”, aduziu que Mateus Aparecido
da Silva foi contratado pelo regime RPA, em caráter emergencial, na
medida em que, em razão da limitação constitucional quanto à folha de
pagamento, não poderia realizar novos concursos públicos (fls. 181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Desnecessárias, no momento, a produção de outras provas.
Não estão presentes, no momento, de forma manifesta,
qualquer fundamento jurídico para rejeição da denúncia, nos termos do art.
395, I a III, do Código de Processo Penal, ou mesmo para sua absolvição
sumária, nos termos do art. 397, I a IV, daquele diploma legal, justificando
assim se permita ao titular exclusivo da ação penal pública que comprove,
no curso da instrução, eventual procedência da ação penal.
Presentes os requisitos legais, justificável o recebimento da
denúncia.
Ante o exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra
GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA Prefeito Municipal de Cajobi,
qualificado nos autos, com delegação de competência, por Carta de
Ordem, ao Juízo de Direito da Comarca de Olímpia para realização de
audiência de proposta de suspensão do processo.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)